Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração para aumento do valor da condenação.
2 – Responsabilidade civil por danos morais. Fraude de terceiro. Valor da indenização. Transferência de linha para outra operadora, sem solicitação do assinante. Fraude de terceiros. Questão superada com aquisição de novo chip. Cobrança indevida, suspensão da linha por dois dias. Incômodos considerados para a fixação da indenização por danos morais no valor de R$750,00 para cada autor. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.